Tribunal: STF
Processo: Rcl 15561
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação à Súmula 730. 3. Não cabe reclamação fundada em violação de súmula ordinária. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.